Tribunal: TJDFT
Processo: 0715936-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA. CAMPANHA ELEITORAL DE 2018. ACENTUADO INFORMALISMO NAS CAUTELAS COMERCIAIS. CONTRATAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO. INADIMPLEMENTO PARCIAL. VERIFICAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO PRINCIPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
1. Só é possível aduzir na apelação novas questões de fato não propostas no Juízo de primeiro grau, se a parte provar não tê-lo feito antes por motivo de força maior (art. 1.014 do CPC/2015).
2. A inovação de tese jurídica em apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e ampla defesa, tornando-se imperioso o não conhecimento em parte do apelo.
3. Nos termos do art. 422 do Código Civil, os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.
4. Em se tratando de ação de cobrança de serviços de impressão de material gráfico, a procedência depende da comprovação do contrato, da prestação dos serviços e respectiva inadimplência.
5. No agitado contexto de campanha eleitoral, marcado por enorme informalismo, no qual ambas as partes abriram mão da tomada de cautelas e cuidados necessários a prova do negócio, a análise sobre dos requisitos que condicionam a procedência do pedido de cobrança deve considerar todo o contexto.
6. Configura comportamento contraditório, repelido pelo ordenamento jurídico, a conduta do cliente que, depois de já ter efetuado o pagamento de vários serviços, passa a questionar a existência do negócio e a negar o recebimento de produtos.
7. Apelação do corréu FERNANDO DE CASTRO MARQUES parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.
8. Apelação do corréu PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD conhecida e desprovida.